Tribunal: CARF
Processo: 11128.721269/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ?e? do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721269/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.666 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “ e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721269/2012-55
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721269/2012-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-096.585,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho
julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração,
são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação
que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a impugnação em
acórdão, sem ementa, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que
buscam sustentar, através da desconstrução do instrumento de
lançamento, a improcedência da aplicação da penalidade, quando o
verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade do
controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721269/2012-55

Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia
espontânea, que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu
escopo na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando
esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e
motivação também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade
passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que
o controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e
seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos
são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos/manifestos eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem
representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a
cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na
citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas,
objetiva proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas
operações, a ser realizada previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos serem
prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle
aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária.
Com base nas informações exigidas muitas vezes são constatadas
infrações como o subfaturamento de preços; o erro no enquadramento
tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos
estrangeiros.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721269/2012-55

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A recorrente insiste que a multa é indevida, pois estaria atuando meramente como
agente marítimo. Contudo, a infração foi lavrada em razão de a Recorrente constar no Siscomex
Carga como transportador responsável. Além do contrato social, a Recorrente não apresenta
outros documentos suficientes para indicar que o registro no Siscomex se tratou de algum
equívoco. Assim, correta a interpretação dada pela r. DRJ:
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de
carga, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir
reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme
informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante.
Dessa forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes
às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as
quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos/manifestos eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem
representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a
cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na
citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721269/2012-55

objetiva proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas
operações, a ser realizada previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos serem
prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle
aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária.
Com base nas informações exigidas muitas vezes são constatadas
infrações como o subfaturamento de preços; o erro no enquadramento
tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos
estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância
adstritos. Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento
eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação.
Nesse sentido o acórdão n. 3401-009.123, julgado por unanimidade em sessão
realizada em 27/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “ e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721269/2012-55

transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a
Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou
retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a
solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de
item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente
distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência
do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no
caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade
Aduaneira.

Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital